Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (EMBARGANTE), VERA LUCIA FERNANDES DE ROSA - CPF: 328.333.421-87 (ADVOGADO), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LYSIANA ANDRESSA MANGINI FERNANDES DE ROSA - CPF: 070.124.576-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021